Tribunal: TJES
Processo: 5003887-12.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003887-12.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ZILDENI FERREIRA LEITE DE JESUS

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5003887-12.2023.8.08.0030

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: ZILDENI FERREIRA LEITE DE JESUS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
.
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO
CONTRA SENTENÇA QUE
JULGOU
IMPROCEDENTE

A IMPUGNAÇÃO

APRESENTADA
SOB ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.

IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECORRE AINDA SOB O FUNDAMENTO DE DECADÊNCIA DO DIREITO ALEGADO E DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA DOS VALORES DESCONTADOS.

A
PÓS DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICA-SE QUE AS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO JÁ HAVIAM SIDO AFASTADAS EM SENTENÇA DE MÉRITO E, SEM SEGUIDA, CONFIRMADAS AS RAZÕES DE DECIDIR EM DECISÃO COLEGIADA, TENDO EM VISTA A REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EM RECURSO INOMINADO.

COM O TRÂNSITO EM JULGADO, INTIMADO O BANCO DA DESCIDA DOS AUTOS E PARA PAGAMENTO DO DÉBITO, O RECORRENTE APRESENTOU IMPUGNAÇÃO E NOVAMENTE APRESENTOU AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO, QUE LOGO FORAM REJEITADAS EM SENTENÇA TERMINATIVA, SOB O FUNDAMENTO, DENTRE OUTROS, DE COISA JULGADA SOBRE A MATÉRIA.

AINDA INCONFORMAD
A COM A HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO JUÍZO
A QUO
, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTERPÕE RECURSO INOMINADO E APRESENTA, EM RESUMO, OS MESMOS ARGUMENTOS
PRELIMINARES E DE PREJUDICIAL DE MÉRITO, E ALEGA HAVER MÁ-FÉ POR PARTE DO EXEQUENTE
QUE ESTARIA EXECUTANDO QUANTIAS ALÉM DO
QUE É
DEVIDO.

POIS BEM. A DESPEITO DE TER A PARTE RECORRENTE APONTADO MÁCULAS NO
DECISUM
OBJURGADO, VISLUMBRA-SE, EM VERDADE, APENAS PRETENDER A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS E ACOBERTADAS, INCLUSIVE, PELA COISA JULGADA. NESSES TERMOS DESTACOU O JUIZ SENTENCIANTE:
“
Pois bem, analisando a Sentença proferida nos autos - ID 30823935, bem como o Acórdão (ID 39476805), vejo que as preliminares de prescrição e decadência já foram analisadas e rechaçadas, razão pela qual não há o que se falar em rediscussão de matéria já decidida
”
.

OUTROSSIM, SOBRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE, ESTES SE ENCONTRAM EM CONFORMIDADE COM O QUE RESTOU DECIDIDO NOS AUTOS, CONFORME FUNDAMENTADO PELA SENTENÇA
ATACADA
, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELO RECORRENTE TEM
TAMBÉM
A FINALIDADE DE DESCONTAR AS PARCELAS QUE SUPOSTAMENTE ESTARIAM PRESCRITAS, O QUE JÁ FOI REITERADAMENTE RECHAÇADO NOS AUTOS.

NESSE VIÉS, VERIFICA-SE NITIDAMENTE
O
CARÁTER PROTELATÓRIO
DO RECURSO INOMINADO, HIPÓTESE QUE SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 80, INCISO VII, DO CPC, E ACARRETA A NECESSÁRIA IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

EM RAZÃO DA
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
, COM AMPARO NO ARTIGO 81, CAPUT, DO CPC, CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, FIGURANDO COMO BENEFICIÁRIA A PARTE RECORRIDA.

É COMO VOTO.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)